Tribunal: TJES
Processo: 5012598-49.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012598-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA CALIARI
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5012598-49.2023.8.08.0048
Recorrente:
MARCUS VINICIUS CALIARI RODRIGUES

Recorrido:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

CONHEÇO dos embargos de declaração, ante a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

O Embargante sustenta que na sentença foi deferido a AJG, tanto que não houve pagamento de custas processuais, entretanto no Acórdão houve condenação de custas e honorários.

Pois bem.

Com efeito, faça constar no dispositivo do acórdão a seguinte redação: “Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inc
ó
lume a sentença objurgada por seus pr
ó
prios fundamentos. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na aus
ê
ncia desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85,
§
2
º
do CPC, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.”

Assim sendo, merece ser dado provimento para que seja incluído a novo dispositivo supracitado no acórdão referido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)